Tribunal: TJMT
Processo: 1000069-47.2019.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Recurso no 1000069-47.2019.8.11.0008
Recorrente: Estado de Mato Grosso
Recorrido (a): Marco Antonio de Almeida
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença de procedência, cujo teor confirmou a liminar outrora concedida nos autos e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Ausência de remessa ao Ministério Público em decorrência do Ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, por não se tratar de matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes.
Pois bem. In casu, o recorrido tomou conhecimento da existência de débitos fiscais junto ao Estado de Mato Grosso, sendo que no dia 05.12.2018 efetuou acordo para o pagamento em 03 (três) parcelas, sendo a primeira programada para a data de 28.12.2018. Ocorre que, no dia 11.12.2018, recebeu intimação expedida pelo do 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Barra do Bugres, sob o n. no 41540, que comunicava sobre o pedido de protesto de seus dados decorrente da inadimplência da referida dívida, ou seja, que 06 (seis) dias antes havia efetuado o parcelamento.
É certo que quando a parte dá causa ao protesto, incumbe a ela o ônus de requerer a carta de anuência, levá-la ao Cartório de Protesto e solicitar a sua regularização cadastral, com baixa do registro, nos termos do artigo 26, da Lei no 9.492/1997.
Contudo, no caso dos autos, o recorrido comprovou que antes da intimação do pedido de protesto e do efetivo cadastramento, efetuou acordo com a recorrente, que, por sua vez, anuiu o recebimento do crédito em data futura e de modo parcelado, razão pela qual não poderia solicitar a conduta restritiva a fim de que a baixa somente ocorresse após o pagamento, com realce à boa-fé.
Assim, configurado o ato ilícito praticado pelo Estado de Mato Grosso se faz imperioso reconhecer o dever de indenizar. Isto porque, a jurisprudência se consolidou no sentido de que o protesto indevido de título ou anotação irregular nos cadastros de restrição ao crédito configura o dano moral puro, ou seja, é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (in re ipsa), em intelecção ao que dispõe a Súmula 22, desta Turma Recursal: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.
No mesmo sentido:
RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – PROTESTO INDEVIDO POR DÉBITO FISCAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR PELA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PARTE PROMOVIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E LEGITIMIDADE DO DÉBITO PROTESTADO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDIO TRIBUTÁRIA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – QUANTUM INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO A reponsabilidade que se atribui ao Poder Público é objetiva, incidente a teoria do risco administrativo a nortear a atuação da administração pública, nos moldes do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. O protesto indevido do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente. Recurso da parte promovente parcialmente provido para majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo” para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Condeno a parte promovida a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Recurso da parte promovente parcialmente provido e recurso da promovida desprovido. (N.U 0001067-82.2017.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADAS - FAZENDA PÚBLICA - IPTU - PROTESTOS INDEVIDOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUMINDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados. 2- No que tange a preliminar de falta de interesse de agir, rejeito-a, uma vez que a parte reclamante pugna pelo acolhimento dos pedidos iniciais em face do protesto indevido do seu nome. Assim, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão. 3- O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade do protesto do seu nome no Cartório de Protesto. 4- In casu, o referido protesto foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 5- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 6- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 7- Havendo comprovado o protesto indevido, a obrigação de fazer deve ser mantida. 8- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1004857-13.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)
RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. O protesto indevido constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato. Mantém o valor da indenização, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1002141-10.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)
Logo, demonstrado que o protesto foi indevido, escorreita a sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais.
No que se refere ao arbitramento do valor do dano, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.
Na situação sub judice, entendo razoável o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que está de acordo com o dano experimentado pela recorrida, pois corresponde à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado.
Desse modo, considerando o firme posicionamento quanto ao objeto dos autos, o relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, conforme Súmula 01 da Turma Recursal Única e o artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e consoante ao estatuído no art. 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos seus termos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Deixo de condenar em custas processuais por ser parte isenta, consoante art. 460, da CNGC.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator